Tribunal: TJPA
Processo: 0808469-82.2022.8.14.0028
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10614 - Abolitio Criminis
Data de julgamento: 2025-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0808469-82.2022.8.14.0028

RECORRENTE: MICHEL DA SILVA ALVES, ADRIANO DA SILVA TORRES, ALAILSON DA SILVA CAMPELO, ALESSANDRA DA SILVA CHAVES

RECORRENTE/RECORRIDO: ALCIMAR ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS, ALUIZIO FERREIRA DOS SANTOS, BRUENE WILIS SERRANO, CHARLE WDGLISON DA SILVA SOUSA, CICERO SANTIAGO CASTRO COSTA, CLAUDEMIRA DOS SANTOS ARAUJO, DANIEL MEDEIROS MOREIRA, DIEGO DOS REIS SOUZA, DIEGO PRESLEY ALMEIDA ARAUJO, DIVINO MAIA DIAS, EDILSON RIBEIRO AMORIM, EDUARDO DE RIZ FILHO, EDIVALDO LEONCIO DA SILVA, ERIVALDO DE LIMA BORGES, ERIVAN DE SOUSA VIDAL, FERNANDO DE SOUZA PESSOA, FRANCIMAR LIMA SILVA, FRANCISCO BARBOSA COSTA, FRANCISCO DAS CHAGAS LISBOA DE ALMEIDA FILHO, FRANCISCO PINHEIRO DOS SANTOS, FREDSON DE SOUSA CAVALCANTE, FRANK DA SILVA SALES, HENDERSON WILLER DOS SANTOS SOARES, ELDER DE SOUZA LOURENCO, HELENA FERNANDES INACIO, HERTON PEREIRA DE ALMEIDA, ILSIVAN ALENCAR CORREIA, SANDRO LUCIANO PUREZA PINTO, ANDREIA ALVES CHAVES, ANDREIA CRISTINA DE MELO SOUZA, GILMAR PEREIRA DE CARVALHO, JUDEYLKENS DA SILVA SANTOS, MACIEL CHAVES DOS SANTOS, ODAILDE DE SOUZA OLIVEIRA, SANDRA MARIA COSTA DE SOUZA, WELITON LIMA FRANCA, WILISCLEY PINTO DE LEAO, ISAIAS RODRIGUES LOPES, JADSON BORGES COSTA, JAMES SOLON LOPES DE OLIVEIRA, JEAN FERNANDES PINHEIRO DIAS, JOAO PAULO CARNEIRO DE LIMA, JOCIMAR SILVA AMARAL, JOSE AQUINO DE ARAUJO, JOSE AUGUSTO CONCEICAO MONCAO, LAURIEL GUALBERTO LOBATO, LEONARDO FARIAS, MARCELA DOS SANTOS SILVA, MARCIO KLEBER DE ALMEIDA ABDON, PAULO HENDERSON DE SOUSA, PAULO VINICIUS AIRES DO ESPIRITO SANTO, ROBERTO LEMOS DIAS, RODRIGO GOMES FERREIRA, ROMULO CONCEICAO FRANCO, ROSINALDO MEIRELES DE CARVALHO CASTRO, SAMUEL SILVA DE SOUZA, ROGERIO DA SILVA, SEBASTIAO OLIVEIRA DA SILVA, UALLAS DE ALMEIDA SOUSA, WELKMI SANTANA SILVA, WILSON SAMPAIO DA SILVA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HABEAS CORPUS PREVENTIVO. PORTE DE ARMA POR GUARDA MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE AMEAÇA CONCRETA À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito interposto contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, habeas corpus preventivo impetrado em favor de 65 guardas municipais, por inadequação da via eleita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há ameaça concreta e iminente à liberdade de locomoção dos pacientes que justifique a impetração de habeas corpus preventivo; (ii) verificar se é cabível a via do habeas corpus para se obter autorização ao porte de arma de fogo por guardas municipais em serviço ou fora dele.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O
habeas corpus
preventivo exige demonstração de ameaça concreta, real e iminente ao direito de locomoção, o que não se verifica no caso, porquanto os fundamentos do pedido se baseiam em temores genéricos e hipotéticos de eventuais autuações.

4. Não há notícia de ilegalidade ou abuso de poder iminente contra os pacientes, tampouco de prática reiterada de atos coativos à liberdade de ir e vir após a decisão do STF na ADI nº 5538.

5. A jurisprudência consolidada, inclusive do STF e de outros Tribunais, veda a utilização do habeas corpus como substitutivo de ação própria para pleitos que não se relacionem diretamente com a liberdade ambulatorial.

6. A decisão recorrida está devidamente fundamentada na ausência de interesse de agir e na inadequação da via eleita, razão pela qual deve ser mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“O habeas corpus preventivo exige demonstração de ameaça concreta e iminente à liberdade de locomoção, não se prestando a proteger situações hipotéticas ou temores genéricos”

__________

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 10.826/2003, arts. 6º, III e § 3º, e 10; Decreto n. 11.615/2023, art. 57; CPC, art. 485, VI.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ADI nº 5.538/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJ 01.03.2021; TJPE, HC nº 0002247-66.2023.8.17.9000, Rel. Des. Demócrito Ramos Reinaldo Filho, 4ª Câmara Criminal, j. 15.03.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 8 de abril de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto contra sentença do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA, que extinguiu sem resolução do mérito
habeas corpus
preventivo impetrado em favor de 65 guardas municipais, diante da inadequação da via mandamental (ID 11217825).

Em razões recursais, os recorrentes afirmam que são guardas municipais e profissionais de segurança pública, porém são proibidos de portar arma regularizada para proteção pessoal em serviço e fora dele, em razão da restrição prevista no art. 6º, III, da Lei n. 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento), cuja inconstitucionalidade foi declarada no julgamento da ADI 5538 pelo STF.

Nesse contexto, pugnam pela reforma da decisão recorrida e expedição de salvo-conduto para que não sejam presos, conduzidos, constrangidos, indiciados ou processados por portarem suas armas de fogo regularizadas e registradas, tanto em serviço quanto fora dele (ID 11217829).

O Ministério Público contrarrazoou pelo acerto da decisão impugnada (ID 11217832), a qual foi mantida por seus próprios fundamentos (ID 11217833).

A Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (ID 13784213).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

Na espécie, os recorrentes interpuseram
habeas corpus
preventivo na origem objetivando salvo-conduto para que possam portar arma de fogo durante e fora da jornada de trabalho, sem que sejam autuados e presos em flagrante por eventual crime de porte ilegal de arma de fogo. Porém, o juízo
a quo
julgou extinto o
writ
por inadequação da via eleita nos seguintes termos:

Trata-se de Habeas Corpus Preventivo com pedido de liminar impetrado pelo advogado Michel da Silva Alves, OAB/SP nº 248900, tem como pacientes 65 (sessenta e cinco) guardas municipais de Marabá/PA, todos identificados na peça inicial, requerendo a concessão da ordem a fim de que possam portar arma de fogo devidamente registrada, dentro e fora do expediente do serviço, para que, dessa forma, não sejam abordados, autuados ou processados pelos crimes previstos na Lei 10.826/03, afirmando que tal requerimento está em consonância ao entendimento do Supremo, conforme decisão proferida na ADI 5538. [...]

Relata, na peça inaugural, que vários guardas municipais de Marabá já sofreram abordagens constrangedoras de policiais, sendo que por desconhecimento da Lei e da decisão em controle concentrado do STF, referidos guardas são presos e conduzidos à Delegacia de Polícia por portar arma fora do expediente. [...]

O Habeas Corpus preventivo deve ser manejado em casos de ameaça concreta e iminente ao direito de ir e vir do paciente.

Apesar da ampla documentação acostada pelo impetrante, não constatei a presença de elementos indicativos de ameaça real e concreta do direito de ir e vir dos pacientes. Vê-se, apenas, a existência de declarações amplas, genéricas e abstratas, aliadas a juntada de decisões favoráveis de alguns Tribunais do país.

As informações prestadas pela autoridade coatora corroboram o argumento destacado, uma vez que se tem a notícia de apenas 03 (três) procedimentos criminais em desfavor de guardas municipais, todos anteriores à decisão do STF em sede de controle concentrado.

Desse modo, não se vê nenhuma ilegalidade ou abuso de poder que resulte ou possa resultar em violência ou coação à liberdade de locomoção dos pacientes, afigurando-se inadequada, por conseguinte, a via escolhida, pois o habeas corpus não constitui meio idôneo para a concessão da almejada tutela, que não tem relação direta com o direito de ir e vir.

Em verdade, a insurgência é contra a disciplina legal que restringe o porte de arma para a categoria dos guardas municipais, somente quando em efetivo exercício da função, o que deve ser resolvido pelo Legislativo ou, caso seja resolvido pelo Judiciário, por meio do instrumento correto, em sede de controle de constitucionalidade, quer de forma difusa, quer de forma concentrada.

Assim sendo, é inviável a utilização do habeas corpus para se aferir a possibilidade de guarda municipal portar arma de fogo em todo o território Estadual, dentro e fora do serviço, em contrariedade ao que disciplina a lei de regência. Inclusive, já foi firmado o entendimento na jurisprudência pátria no sentido de que não é cabível a arguição de inconstitucionalidade em sede de habeas corpus, considerando sua incompatibilidade com o rito célere aplicado ao aludido remédio heroico. [...]

Não se vislumbra, no caso concreto, ameaça real e séria de ato ilegal apto a ser praticado e capaz de violar a imediata liberdade de locomoção dos pacientes, pois o pleito de salvaguarda do direito de categoria profissional específica a portar arma de fogo de uso permitido, dentro ou fora do horário de serviço, não advém, sequer reflexamente, do direito ambulatorial tutelável pelo rito célere do habeas corpus (Informativo nº 655 do STF).

Denota-se, então, que a via eleita pelo Impetrante/Pacientes não se mostra adequada para obter de sua pretensão, vez que não se trata de situação que demonstre alguma irregularidade em seu direito de ir e vir, ou esteja na iminência de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção por ilegalidade ou abuso de poder, conjuntura única para incidência do habeas corpus, como expressado no art. 5º, LXVIII, do texto constitucional.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, por ausência de interesse de agir/inadequação da via eleita, nos termos do artigo 485, VI, do NCPC (ID 11217825)

Na espécie, vê-se que a decisão impugnada desenvolveu fundamentação idônea, porquanto não restou evidenciado a presença de ilegalidade ou abuso de poder que possa cercear a liberdade de locomoção dos pacientes, ao contrário, o pleito está fundado em argumentos abstratos de possível prisão decorrente do uso do armamento dentro e fora do expediente.

Nesse espeque, incide a diretriz jurisprudencial segundo a qual “para o cabimento de Habeas Corpus preventivo é absolutamente necessário que o paciente demonstre a iminência de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, decorrente de ilegalidade ou abuso de poder”, sendo que “o salvo-conduto somente deve ser expedido se há um risco concreto e comprovado à liberdade do paciente, em virtude de um ato ilegal”, de modo que “não se mostra suficiente para a concessão do salvo-conduto o singelo receio, ou medo infundado, de que o paciente venha a sofrer constrangimento em seu direito de locomoção” (TJPE,
HC nº
0002247-66.2023.8.17.9000
, Rel. Des. Demócrito Ramos Reinaldo Filho, 4ª Câmara Criminal, j. 15.03.2023).

Por derradeiro, importante consignar que não se desconhece que todos os integrantes das guardas municipais possuem o direito a porte de arma de fogo registrada para proteção pessoal, durante e fora da jornada de trabalho, independente do número de habitantes do município, por força da decisão proferida pela Suprema Corte na ADI nº 5538/DF (STF,
ADI nº 5.538/DF
, Rel. Ministro Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJ 01.03.2021).

Não obstante, o exercício desse direito pelos integrantes das guardas municipais não se mostra pleno e automático, uma vez que o § 3º do artigo 6º da Lei n. 10.826/2003 dispõe que “a autorização para o porte de arma de fogo das guardas municipais está condicionada à formação funcional de seus integrantes em estabelecimentos de ensino de atividade policial, à existência de mecanismos de fiscalização e de controle interno, nas condições estabelecidas no regulamento desta Lei, observada a supervisão do Ministério da Justiça”, sendo que, nos termos do artigo 10 da referida lei, “a autorização para o porte de arma de fogo de uso permitido, em todo o território nacional, é de competência da Polícia Federal e somente será concedida após autorização do Sinarm”, e dependerá da comprovação dos requisitos previstos no § 1º da Lei n. 10.826/03.

Em acréscimo, o art. 57 do Decreto n. 11.615/2023, ao dispor sobre a concessão de porte de arma de fogo funcional a integrantes das guardas municipais, estabelece regras e procedimentos, de modo que afigura-se inviável o alcance do provimento jurisdicional almejado, sobretudo pela via de
habeas corpus
preventivo, de espectro de cognição estreita e limitada, inapropriada para avaliar a satisfação de critérios e requisitos legais para o exercício do direito reclamado, cuja análise e concessão competem à Polícia Federal, diretamente ou por meio de convênio com os órgãos de segurança pública estaduais e municipais.

Nessa perspectiva, inviável a concessão de salvo-conduto para autorizar os recorrentes a portar arma de fogo em serviço ou fora dele, sob pena de interferência direta na atuação da administração pública municipal, sendo que, em caso de urgência e necessidade pessoal, o caminho correto seria postular junto à Polícia Federal, órgão com atribuição legal para análise de concessão e fiscalização de porte de arma de fogo.

Por conseguinte, inexistindo constrangimento ilegal atual ou na iminência de ocorrer, impõe-se a manutenção da decisão objurgada em todos os seus termos.

Diante do exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço e nego provimento ao recurso em sentido estrito.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 12/04/2025